Tribunal: TJES
Processo: 5003819-55.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003819-55.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYLA ERIKA RIBEIRO ROCHA
RECORRIDO: ITAU CORRETORA DE SEGUROS S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003819-55.2024.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: AYLA ERIKA RIBEIRO ROCHA

RECORRIDO: ITAU CORRETORA DE SEGUROS S.A., MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Requerente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. MORTE POR CAUSAS NATURAIS. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Dee início, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a apólice de seguro contratada pela falecida, que consta no ID. 41655487 - Pág. 1/2, dispõe, quanto às coberturas contratadas: “morte acidental, invalidez permanente por acidente e diária internação hospitalar – acidente, quebra de ossos e auxílio funeral”. Nesse contexto, considerando que a segurada faleceu em decorrência de “insuficiência respiratória aguda, acidose metabólica, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica” (ou seja, de causas naturais), não há que se falar em recusa indevida de indenização securitária, haja vista que inexiste previsão contratual para cobertura do evento em comento.

(4). Nesse mesmo sentido, inclusive, destaca-se o aresto do E. TJES: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGO À EXECUÇÃO – APÓLICE DE SEGURO DE VIDA – RISCO COBERTO LIMITADO À MORTE E INCAPACIDADE POR ACIDENTE – MORTE EM DECORRÊNCIA DE COMPLICAÇÕES CAUSADAS PELA COVID-19 – RISCO NÃO COBERTO – INDENIZAÇÃO QUE NÃO É DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 757, do Código Civil, a predeterminação dos riscos constitui característica ínsita ao contrato de seguro, de modo que se deve estipular, previamente, os sinistros cobertos. 2. A morte decorrente de complicações causadas pela Covid-19 não se insere no conceito de morte acidental, mas, sim, natural. 3.
Apólice de seguro de vida que não abrange morte por causas naturais, razão pela qual não é devida a indenização securitária postulada.
(TJES, Apelação Cível 5000620-17.2022.8.08.0014, Rel. ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data Julg. 10/04/2024).

(5). Por isso, irretocável a sentença objurgada, devendo ser mantida em seus exatos termos.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)